Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. AÇÃO REVISIONAL. MEDIÇÃO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE.

1. Afirma a apelante que o medidor de água do imóvel estava com defeito e, após a troca pelo medidor novo, o consumo de água passou a ser auferido conforme o real uso, o que ocasionou o aumento do valor da fatura. No entanto, caberia à recorrente reter a fatura indicativa de anormalidade no consumo e realizar vistoria no imóvel, informando ao usuário sobre as providências a serem tomadas, nos termos nos termos do art. 94, inc. I, c/c parágrafo único, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, o que não ocorreu.

2. Revela-se necessária a revisão das três faturas impugnadas pela consumidora, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, bem como a vedação da suspensão do fornecimento de água pelo inadimplemento das referidas cobranças, enquanto não houver a revisão

3. A apelante pretende que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 10% do valor da causa (R$ 2.558,67), o que resultaria na quantia de R$ 255,59, que se afigura ínfima e não traduz a remuneração adequada ao advogado, razão pela qual foi aplicado o § 8o, do art. 85 do CPC, e fixada por apreciação equitativa, em consonância com os critérios do § 2o do referido artigo, a fim de vedar a remuneração aviltante dos serviços prestados.

4. Recurso conhecido e não provido.